Tribunal: STF
Processo: AR 2565
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes.



    2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público , em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte.



    3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.